Tribunal: TJMT
Processo: 1019357-63.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019357-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (AGRAVANTE), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (AGRAVADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – VEÍCULO PENHORADO CUJO VALOR É SUPERIOR AO DA DÍVIDA – CONFIGURADO – RESTRIÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 805 do Código de Processo Civil adota o princípio da menor onerosidade, dispondo que quando por vários meios o exequente puder promover a cobrança, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

2. A jurisprudência da Corte Superior, dispõe que
"a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte"
(AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 7/3/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019357-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO SEGURA

AGRAVADO: ZAVA MADEIREIRA LTDA – EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO SEGURA
contra decisão proferida em Cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) nº 0000763-18.1996.8.11.0015, cód. 9293, nº 167/1999. - 4ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, em que se rejeitou a tese de exceção de pré-executividade.

O agravante afirma que
“o advogado é o único titular dos honorários de sucumbência e, por via de consequência detém a legitimidade exclusiva para deduzir a pretensão judicial relativa a tal verba, conforme art. 23, da Lei n. 8.906/94”.

Argumenta que
“O nosso ordenamento jurídico não autoriza que se possam criar hipóteses em que alguém pleiteie em juízo direito alheio em nome próprio, a não ser por meio de lei expressa, nesse sentido o art. 18 do CPC”.

Pontua que
“o veículo acima mencionado é avaliado em aproximadamente R$ 434.203,00, valor substancialmente superior à dívida exequenda, que segundo o Agravado perfaz o montante de R$ 12.569,15, havendo um claro excesso de penhora.”.

Defende que
“o Agravado além de não possuir legitimidade ativa na presente execução, pleiteou a penhora de um bem - veículo do Agravante - em valor 35 (trinta e cinco) vezes superior ao do débito exequendo.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 179507159).

Recurso recebido sem o efeito suspensivo (id. 179652187).

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id. 182576221).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO SEGURA
contra decisão proferida em Cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) nº 0000763-18.1996.8.11.0015, cód. 9293, nº 167/1999. - 4ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, em que se rejeitou a tese de exceção de pré-executividade.

Insurge o agravante contra decisão que determinou a penhora do veículo RAM, 1500 Rebel 5.7 HEMI CD V8 4Z4 Aut, Ano 2021/2022, para garantia de pagamento da dívida (honorários sucumbenciais) no valor de R$ 12.569,15 (doze mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), alegando que o valor do bem é bastante superior ao débito, bem como a ilegitimidade dos agravados.

Para melhor elucidação, transcrevo as decisões do juízo singular:

“Cuida-se de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que o executado foi intimado para efetuar o pagamento do débito e quedou-se inerte, conforme certidão do id. nº 91294117. O exequente requer a penhora do veículo indicado no id. nº 92505161, bem como a baixa da restrição anotada no prontuário do veículo de sua propriedade de placa: AEA-5124. Defiro o requerimento do id. nº 92505161. Promova-se a penhora do veículo “RAM, 1500 Rebel 5.7 HEMI CD V8 4Z4 Aut, ano 2021/2022” de propriedade do executado. Ademais, considerando que a penhora se dá mediante apreensão e depósito do bem (art. 839, CPC), pois se trata de veículo, cuja propriedade se transfere pela tradição, conforme disposto no artigo 1.226, do CC, intime-se o exequente para indicar o endereço onde o bem se encontra localizado, para a efetivação da penhora”
(id. 179507164)

“A exceção de pré executividade apresentada pelo executado não merece acolhida. Isso porque, o direito autônomo do advogado aos honorários sucumbenciais não afasta a legitimidade concorrente para a execução dessa verba. Nesse sentido: “EMENTA : PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES. (.....) 10. Por fim, quanto a alegada ilegitimidade do ente sindical para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão recorrido não merece reparos, encontrando-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte" (AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 7/3/2018). 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ, T!, REsp 1992889 / PE - DATA DO JULGAMENTO 13/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 19/06/2023. Ademais, no presente caso, o advogado titular do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais apresentou o pedido de execução do julgado junto ao sistema PJE, sendo mera irregularidade que tenha constado o nome da parte na petição em questão. Assim, determino seja corrigido o polo ativo, junto ao sistema PJE, acrescentando os nomes dos advogados Tiago Gallas e Amanda Tavares da Silva Ost. Intimem-se os exequentes a darem andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito e liberação do bem penhorado em favor do executado”
(id. 179507165)

Pois bem.

Nota-se, que na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença em que os agravados visam o recebimento de valor a título de honorários sucumbenciais que corresponde ao montante de R$ 12.569,15 (doze mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos).

Diante da ausência de pagamento do respectivo valor pelo recorrente, o magistrado de piso deferiu o pedido para inclusão de restrição e penhora do veículo I/RAM 1500 REBEL HEMI, Ano/modelo: 2021/2022.

Contudo, verifica-se que o valor do bem segundo a Tabela FIPE é até a data da consulta (20/09/2023) de
R$ 421.093,00
(quatrocentos e vinte e um mil e noventa e três reais), desta forma, entendo que resta configurado excesso de penhora, haja vista que o valor do bem é demasiadamente superior ao valor do débito cobrado.

Destaca-se o artigo 805 do Código de Processo Civil que adota o princípio da menor onerosidade, dispondo que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

É incontroverso que o agravante é devedor dos agravados, mas deve ser pregado cautela no que diz respeito a imposição de penhora sobre os bens do devedor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CNIB - INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS - EXCESSO - REDUÇÃO - ANUÊNCIA DO EXEQUENTE - MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito, observado o princípio da menor onerosidade, o qual orienta que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 2. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 3. Já tendo o exequente se manifestado pela efetivação da penhora apenas sobre um dos imóveis do agravado, não há razões para manter a indisponibilidade sobre outros imóveis, sob pena de onerar o executado de maneira desproporcional à satisfação dos interesses do exequente.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.019422-5/003, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. BEM IMÓVEL AVALIADO EM VALOR MUITO SUPERIOR AO DA DÍVIDA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. REDUÇÃO DE PENHORA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 874, INCISO I, DO CPC/15. AGRAVO PROVIDO. Verificando-se que foi penhorado imóvel em valor muito superior à execução, mesmo havendo a informação da Receita Federal, sobre a existência de diversos imóveis em nome do executado, e em valores mais aproximados do débito, impõe-se a redução da penhora, com a liberação do imóvel de maior valor, nos termos do inciso I, do art. 874, do CPC/15.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401479-72.2019.8.12.0000, Campo Grande,

3ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 11/07/2019, p:

12/07/2019)

Assim, verifico que as consultas foram superficiais, ao passo que houve a indicação de apenas um bem, sem que houvesse pesquisa em outros sistemas, como por exemplo, o próprio BACENJUD que conecta o judiciário ao setor financeiro, tal instrumento virtual é bastante útil para fazer bloqueios em contas bancárias de valores de pessoas e empresas que tiveram dívidas reconhecidas em decisão judicial.

Logo, configurado o excesso da penhora, a indisponibilidade do bem deverá ser afastada.

Sobre a ilegitimidade dos agravados para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, a decisão encontrando-se em sintonia com a jurisprudência Corte Superior, segundo a qual
"a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte"
(AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 7/3/2018).

Nesse mesmo sentido, colaciono o julgado desta Egrégia Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA PLEITO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO DE SASUCUMBÊNCIA – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO. É pacífico o entendimento acerca da legitimidade concorrente para o pleito de verba honorária advocatícia, podendo, portanto, requerer tal verba tanto a parte quanto o advogado. “(...) II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009).

Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 19/05/2020). (...)”
(N.U 1025568-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade dos agravados.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, apenas para afastar a penhora sobre o veículo I/RAM 1500 REBEL HEMI, Ano/modelo: 2021/2022 de propriedade do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023